Tribunal: TJSP
Processo: 2311318-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano (IPTU). Agravo de instrumento. Indeferimento de pedido de suspensão do curso do processo calcado no reconhecimento de repercussão geral do tema 1.297 das questões constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Acerto. Ordem de sobrestamento restrita a recursos especial e extraordinário. Agravo denegado.